Tribunal: TJMT
Processo: 1002154-67.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002154-67.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), EVA MARCIA BORDAO 25532077860 - CNPJ: 26.291.144/0001-38 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - NÃO CONFIGURADA - MERO INCONFORMISMO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3.

Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Alta Floresta
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante nos autos da Execução Fiscal nº 1002154-67.2023.8.11.0007, movida em face de
Eva Marcia Bordão
,

mantendo incólume a decisão monocrática proferida por esta relatora.

Em suas razões recursais a parte embargante alega a ocorrência de omissão e/ou erro material no acórdão embargado, configurando vício de carência de fundamentação, a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração.

Aduz que
“há omissão e/ou erro material no acórdão quanto a identificação do executado, ora embargado, como Micro Empreendedor Individual”.

Afirma ainda que
“O cartão CNPJ id. 187645162 indica que o embargado é empresário individual, o que não significa dizer que ele seja, também MEI”.

Menciona que
“a decisão monocrática e acórdão, partiram de pressuposto de fato equivocado ao considerar o embargado como sendo Microempreendedor Individual (MEI), quando, da verdade, trata-se apenas de um empresário individual (EI)”.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para que seja sanado o erro material apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Alta Floresta
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante nos autos da Execução Fiscal nº 1002154-67.2023.8.11.0007, movida em face de
Eva Marcia Bordão
,
mantendo incólume a decisão monocrática proferida por esta relatora.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, é cediço que
a Lei Complementar 123/06 tem o intuito de incentivar as
microempresas e empresas de pequeno porte e, por essa razão, especifica que essas empresas devem ter tratamento diferenciado e favorecido pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

Nesta senda,
o benefício da alíquota zero dos custos do microempreendor individual (MEI) em relação à taxa de fiscalização para licença de localização e funcionamento tem abrangência ampla e engloba também o empresário individual
.

Com efeito, como mencionado no acórdão recorrido, mesmo que o cadastro do CNPJ da parte agravada aponte a modalidade de empresário individual e não microempreendedor individual, por óbvio, também faz jus aos benefícios do art. 4º, §3º, da
Lei Complementar 123/06
, por ter ampla abrangência para incentivar as empresas de pequeno porte e microempresas.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – ART. 4º, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 147/2014) – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO CABIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do art. 179 da CF, as microempresas e as empresas de pequeno porte devem receber tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

2 - Considerando que o §3º do artigo 4º da Lei Complementar nº 123/2006 determina a redução a 0 (zero) de todos os custos relativos à concessão e renovação de licença para funcionamento de Microempreendedor Individual – MEI, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

3 - A Lei Complementar nº 123/2006, ao prever a referida isenção aos microempresários, obedeceu aos comandos da Constituição Federal, que estabelece a aplicação de tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias; assim, não cabe a declaração incidental de inconstitucionalidade material do §3º do artigo 4º da Lei Complementar 123/2006.

4- Recurso desprovido”.

(N.U 1025550-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e/ou erro material, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)”.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024